Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734894-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO AGRAVADO: WELLINGTON RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FÁTIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008999-32.2012.8.07.0007, rejeitou a impugnação dos executados e, por conseguinte, deferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 205407163 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO alegando, em síntese, as preliminares ilegitimidade ativa e de nulidade do processo (ID 130572586 e ID 158895847). A parte exequente refutou os argumentos da parte executada (ID 135395648 e ID 163108576). O feito foi extinto pela prescrição intercorrente (ID 169023999). O acórdão de ID 195465272 foi conhecido e provido. A parte exequente requereu o prosseguimento do feito (ID 195476560). A parte executada reiterou as impugnações apresentadas (ID 200062548). A parte exequente pleiteou a continuidade do feito e a pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 204295984). É o que importa relatar. Decido. ILEGITIMIDADE ATIVA A parte executada suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, sob a alegação de que o autor figura como mero intermediário na transferência do direito de propriedade da empresa entre os sócios retirantes e as sócias adquirentes. Todavia, essa não merece acolhimento. No caso, a sentença de ID 36516511 transitada em julgado reconheceu a legitimidade da parte autora ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré (Espólio de Dalvanizia Souza de Alencar Paulino) a pagar ao autor o valor de R$ 63.333,35 (sessenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos). Ademais, observa-se que, em contestação (ID 36516404 – data 19/12/2014), o espólio de Dalvanizia Sousa de Alencar, representado pelo seu inventariante à época Márcio Luiz de Alencar Paulino, não arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa. Com efeito, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506, do CPC), sendo consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, após o trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 508, do CPC). O instituto da coisa julgada atribui segurança jurídica ao jurisdicionado, o que garante que a decisão final dada à demanda seja definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada. Anote-se que o §§ 1o e 4o, ambos, do art.337 do diploma processual dizem: (§1o) verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; (§ 4o) há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No caso, a legitimidade ativa da parte autora foi analisada na sentença transitada em julgado (ID 36516511), ocorrendo, pois, o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada. De consequência, transitada em julgado a sentença proferida presente processo, não há como conhecer da pretensão da parte executada, em atenção ao disposto no art. 337, §§1o e 4o, do CPC. Logo, rejeito a preliminar suscitada. NULIDADE DO PROCESSO A parte executada suscita a preliminar de nulidade do processo, sob a alegação de que desde 14/08/2012 o espólio de Dalvanizia Souza de Alencar Paulino deixou de existir, em razão da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens Cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, Livro n. 0881, Folha n. 124. Contudo, essa não merece acolhimento. Na espécie, o espólio de Dalvanizia Souza de Alencar Paulino foi citado na pessoa do seu inventariante Marcio Luiz de Alencar Paulino, ora executado (ID 36516401, Pág. 8) apresentou contestação (ID 36516404), reconvenção (ID 36516420) e recurso de apelação (ID 36516512). Entretanto, não alegou qualquer irregularidade no polo passivo em suas manifestações. É cediço que cumpre as partes no curso do processo primarem pela boa-fé e pela cooperação processual, não se coadunando com esses princípios a alegação de eventual nulidade processual no momento que lhe parecer mais conveniente. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em rechaçar a nulidade de algibeira, na qual se alega a existência de vício formal apenas em momento oportuno, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 2. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.456.076/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VENDA DO PONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 1.1 Em caso de equívoco quanto à estrita formalidade legal, sem qualquer prejuízo à parte, não devem ser anulados os atos já praticados. 2. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade de algibeira, em clara oposição aos princípios colaborativos e de boa-fé que norteiam o Processo Civil atual. 2.1. Guardar a nulidade no bolso e querer apresentá-la tão somente em momento que lhe convém é comportamento altamente rechaçado pela Doutrina e Jurisprudência pátrias e atenta contra os princípios gerais do Direito. 3. O art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 4. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Ante a ausência de conduta ilegal, incabível imputar ao locador a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da retomada do imóvel e da perda do ponto comercial. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1871091, 07006077020238070009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, inexiste no feito qualquer prejuízo efetivo à parte executada, porquanto na fase de conhecimento o espólio de Dalvanizia Souza de Alencar Paulino representado pelo seu inventariante Marcio Luiz de Alencar Paulino, ora executado, apresentou contestação (ID 36516404), reconvenção (ID 36516420) e recurso de apelação (ID 36516512). Ante o exposto, REJEITO a impugnação dos executados (ID 130572586 e ID 158895847) e, por conseguinte, defiro o pedido da parte exequente de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 204295984 ). Cumpra-se. Intimem-se. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” (g.n.) Em suas razões recursais (ID 631304920), os agravantes argumentam que o processo na origem padece de nulidades. Aduzem que o autor/exequente é parte ilegítima, cujo reconhecimento não ofende a coisa julgada. Sustentam que os efeitos estão prejudicando terceiros que não fizeram parte da relação processual. Verberam que a execução padece de nulidade também por outro motivo. A r. sentença exequenda teria sido proferida sem que houvesse a habilitação dos herdeiros de DALVANÍZIA SOUSA DE ALENCAR PAULINO. Destarte, requer seja "cassada a Decisão Interlocutória, documento ID 205407163, para extinguir a presente ação, tendo em vista a ocorrência insanável de ilegitimidade ativa e passiva das partes, devidamente demonstrada e provada nestes autos.” Preparo regular identificado. (ID 63130494 e ID 63130495) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator